Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-38.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. Direito penal. Crimes de desobediência e direção perigosa sem habilitação. Autoria e materialidade comprovadas. Conduta típica. Absolvição. Impossibilidade. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedentes a pretensão deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 330 do CP e art. 311 c/c art. 298, inciso III, do CTB, tudo na forma do art. 69 do CP, aplicando-lhe a pena de 06 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além de 10 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões, defende: (i) a absolvição pelo crime do art. 330 do CP por ausência de dolo; (ii) em relação ao crime do art. 311 do CTB, requer a absolvição ante a insuficiência de provas para uma condenação.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 76540396). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 76867782).
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se, em relação ao crime de desobediência, a conduta praticada pelo réu é típica. Discute-se, ainda, se há provas suficientes a ensejar a condenação pelo crime de direção perigosa.
III. Razões de decidir.
4. O crime de desobediência, tipificado no artigo 330 do CP, protege a Administração Pública, garantindo o cumprimento das determinações legais expedidas pelos agentes públicos. Referido delito exige, para sua configuração, a presença de três requisitos: desatendimento de uma ordem, que essa ordem seja legal e que tenha sido emanada de funcionário público.
5. Por sua vez, o delito tipificado no art. 311 do CTB pune a conduta do agente que trafega em velocidade incompatível com a segurança de locais descritos no tipo penal ou onde haja grande movimentação de pedestres, gerando perigo de dano.
6. Consta da denúncia que no dia 21/11/2024, por volta de 16h30, em via pública do Setor Residencial Indústria e Abastecimento (SRIA) II, Quadra Interna (QI) 23, Comércio Local (CL), Bloco (BL) A, Lote 27, Guará/DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário, desobedeceu a ordem legal de funcionário público bem como trafegou em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escola, logradouros estreitos e com grande movimentação e concentração de pessoas, gerando perigo de dano e sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação”. A denúncia narra que o denunciado conduzia seu veículo e, ao ver a viatura, reduziu bruscamente a velocidade, razão pela qual “os policiais deram ordem de parada, mas o denunciado desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, passando nas proximidades da Escola Pedacinho do Céu e colocando em risco a vida de transeuntes. Durante a perseguição, mesmo após colidir com a viatura, o denunciado continuou a fuga, porém foi alcançado pelos policiais e detido, sendo constatado que não possuía permissão nem habilitação para dirigir”.
7. A autoria e materialidade dos delitos estão evidenciados pelos elementos e pelas provas constantes dos autos, em especial pelo Termo Circunstanciado no 1066/2024-04a DP (ID 76540093), pela Ocorrência Policial no 6.928/2024-1, da 1aDP (ID 76540094) e pela prova oral colhida em Juízo. Com efeito, os policiais militares ouvidos em Juízo relataram que em patrulhamento de rotina avistaram uma motocicleta com dois indivíduos, que freou bruscamente ao visualizar a viatura; deram ordem de parada com sinais sonoro e luminoso, mas o condutor do veículo empreendeu fuga, passando sobre a calçada de uma escola, em local com alta movimentação de pedestres. Relataram que após a motocicleta colidir com a viatura, o réu ainda tentou fugir a pé, mas conseguiram realizar a abordagem, ocasião em que constatam que ele não possuía habilitação para conduzir veículo. Por seu turno, o réu confirmou que não possui habilitação e, de fato, empreendeu fuga pois ficou com medo de perder a moto.
8. Em relação ao delito de desobediência, demonstrado que o recorrente desobedeceu à ordem legal de parada, emanada de policiais militares, evadindo-se do local em alta velocidade, resta caracterizado o crime previsto no artigo 330 do CP. Nesse aspecto, não prospera o argumento da defesa de que o réu não tinha intenção deliberada de desobedecer à ordem dos policiais, agindo apenas motivado por instinto de autopreservação, por medo de perder seu veículo. Além disso, não exclui a tipicidade o fato de o réu ter agido impulsivamente diante da iminente perda da motocicleta, seu único meio de locomoção. Também não há dúvidas sobre a clareza e especificidade da ordem emanada dos policiais, que confirmaram ter emitido sinais sonoro e luminoso.
9. No que concerne ao delito do art. 311 do CTB, é necessário salientar que a palavra dos policiais, como testemunhas compromissadas na forma da lei, goza de presunção de legitimidade, quando em consonância com os demais elementos colhidos na instrução processual, como no caso. Assim, a ausência de filmagens da fuga e da abordagem não enfraquece a prova formada no sentido de que o acusado empreendeu fuga em velocidade incompatível com a segurança da via. A alta velocidade é própria da conduta imputada ao réu, de fuga de uma viatura para se evadir rapidamente do local evitando uma abordagem policial. Ademais, o delito ocorreu por volta das 16h30, horário em que costumeiramente há considerável movimentação de pessoas nas ruas, seja de pedestres, seja de outros motoristas. A dinâmica dos fatos, como narrado pelos policiais e pelo próprio recorrente, permite concluir que a conduta do réu efetivamente expôs a população a risco, em razão da condução perigosa de veículo, do que se extrai a configuração do perigo concreto exigido pela norma. Correta, ainda, a aplicação da circunstância agravante presente no art. 298, inciso III, do CTB, pois demonstrado que o réu não possuía Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação.
IV. Dispositivo.
10. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.